Tribunal: TJPA
Processo: 0802333-38.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802333-38.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUCIANE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PSEUDOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, não há que se falar em vício de omissão ou obscuridade, no
decisum
, devendo ser mantida decisão embargada.

2 - A jurisprudência pátria é no sentido de que, só é permitido o manejo dos embargos de declaração em oposição a sentença ou acórdão, quando presentes os vícios de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal.

3 - Não se admite a interposição dos aclaratórios para simples rediscussão da matéria, mormente quando se tratar de sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Na ausência de qualquer uma das hipóteses, descabe o manejo do recurso (precedentes).

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, à unanimidade, Embargos de Declaração
desprovidos
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

N° 0802333-38.2019.8.14.0040

EMBARGANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: V. ACÓRDÃO (ID. 9698609)

APELADA: LUCIANE SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3968

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO (Id. 9858114), opostos pela empresa B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do v. acórdão (Id. 9698609), assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

1 -
Na hipótese, basta a simples leitura das razões da apelação para constatar que o Apelante/Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença.

2 - O manejo do recurso sem a impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial impugnado enseja o seu não conhecimento diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3 -
À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, agravo interno conhecido e DESPROVIDO.

Afirmou a embargante, que o v. acórdão prolatado no recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, é omisso e obscuro.

Sustentou que embora já tenha sido prequestionado o artigo 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, que trata dos requisitos extrínsecos e intrínsecos à admissibilidade dos Recursos, faz-se necessário, novamente prequestionar o referido artigo, bem como os outros dispositivos legais relacionados no presente recurso. Relação
in verbis:

A) Artigos constitucionais: artigo 5º, inciso II da CF; artigo 5º, inciso XXXVI da CF; artigo 5º, inciso X da CF; artigo 93, inciso IX da CF; artigo 105, inciso III, alínea “a” da CF;

B) Artigos infraconstitucionais de natureza legal:

B.1) Do Código Civil: artigo 394 do Código Civil; artigo 389 do Código Civil; artigo 412 do Código Civil; artigo 138 do Código Civil; artigo 145 do Código Civil; artigo 151 do Código Civil; artigos 884, 885 e 886 ambos do Código Civil; artigo 478 do Código Civil; artigo 560 do Código Civil; artigo 562 do Código Civil; artigo 408 do Código Civil; artigo 475 do Código Civil; artigo 406 do Código Civil; artigos 138 a 155 do Código Civil; artigo 476 do Código Civil;

B.2) Do Código de Processo Civil: artigo 591 do Código de Processo Civil; artigo 1010 e incisos;

B.3) Da Lei nº 6.766/79: artigo 32-A e seus incisos; artigo 26, inciso V;

B.4) Do Código de Defesa do Consumidor: artigo 6º do CDC, artigo 7º do CDC; artigo 46 do CDC; artigo 51 do CDC; artigo 54 do CDC. B.5) Da Lei nº 9.514/97: artigo 5º, inciso III, § 2º

Asseverou a empresa Embargante que não concorda com os termos do acordão ora fustigado, aduzindo que não merece prosperar a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, assim como o
Decisum
posterior que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno.

Informou que os artigos ora prequestionados, tem por objetivo principal, possibilitar a admissibilidade de futuros recursos perante os Tribunais Superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Finalizou requerendo, seja recebido o presente recurso, conhecido e provido, para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões (Id. 10206872), o embargado, patrocinado pela Defensoria Pública, em síntese, requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração.

Tenho por relatado.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

A alteração ou modificação do julgado é possível quando verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável, contudo, quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, rediscute-se a matéria já apreciada.

Conforme já relatado, a embargante informou que a intenção dos declaratórios, é a de viabilizar futuros recursos junto aos Tribunais Superiores STJ e STF.

Insta consignar que a empresa/embargante ao interpor o recurso de apelação verificou-se que, a toda evidência,
não restou caracterizado o requisito de admissibilidade recursal
, pela ausência de impugnação específica às razões decisória, e assim sendo,
o recurso ofende o princípio da dialeticidade
.

Por consequência não foi
conhecido
o aludido Recurso de Apelação, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO DE LIMINAR E PERDAS E DANOS
- RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIMENTO.
(sic)

1 - Recurso que não traz motivação de fato e de Direito a rebater os fundamentos da sentença.

2 - Desatendimento ao contido no art. 1.010, III, CPC de 2015.
A ausência do princípio da dialeticidade, justifica a sua inadmissibilidade
.

4 – Fica mantida a condenação da autora/apelante, ao pagamento das custas, e com base no art. 85, § 1º c/c § 11, do
CPC/2015, deve ser majorado os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da causa.

5 -
Apelação cível
não conhecida. Decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015
.”
.

Como se vê, se o recurso não foi conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, não chegou a ser examinada as suas razões meritórias.

Vou mais além,
in casu,
insatisfeita, a parte interpôs um Recurso de Agravo Interno, os quais foram desprovidos e, agora interpõe os Embargos de Declaratórios.

Contudo, os Embargos ora manejados, não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, de modo que, ausentes esses vícios, não há como acolhê-los.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO EM CONSONÂNCIA COM OS COMANDOS JUDICIAS PROFERIDOS NO FEITO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM OS RESPECTIVOS ESCLARECIMENTOS REALIZADOS PELO EXPERT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA CASA BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ARESTO –
JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES QUANDO, POR OUTROS MEIOS QUE LHES SIRVAM DE CONVICÇÃO, TENHA ENCONTRADO MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR - 16ª C. Cível - 0043787-63.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 22.06.2022)

(TJ-PR - ED: 00437876320208160000 Londrina 0043787-63.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 22/06/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/
2022
)

Como sistematicamente tenho pontuado, os embargos de declaração não podem conter mera irresignação quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão. Do contrário, converter-se-ia em verdadeira apelação.

A inconformidade com a decisão proferida deve ser discutida na via própria. O pedido de uma nova análise dos fatos e argumentos, já discutidos, decididos, e implicitamente afastados por ocasião do julgamento do feito, destoa da finalidade a que se destinam os Embargos Declaratórios.

E mais,
não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que confirma a sentença por seus próprios fundamentos
.

Confira-se os julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inadmissíveis embargos de declaração contra acórdão que confirma a sentença por seus próprios fundamentos
e a parte não intentou anteriormente com o mesmo tipo recursal. Negado seguimento.”. (
TJ-SP
- ED: 15005461520188260595 SP 1500546-15.2018.8.26.0595, Relator: Iohana Frizzarini Exposito, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/02/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ENUNCIADO 43 DO FOJESP. EMBARGOS REJEITADOS.”. (
TJ-SP
- EMBDECCV: 00068341020158260126 SP 0006834-10.2015.8.26.0126, Relator: Flavio Fenoglio Guimarães, Data de Julgamento: 17/02/2017, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/02/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÂO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”.
(
TJ-RS
- ED: 71005004148 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/07/2014).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACRÉSCIMO.

1.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal. Não ocorrendo qualquer uma das hipóteses, descabe o manejo do recurso em apreço
. (...)”
(
TRF4
5008434-50.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 02/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1- A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, apresentando ponto inconciliáveis entre si e não a contradição com entendimento jurisprudencial de outro tribunal. 2-
Não há também se falar em omissão do julgado quando o acórdão embargado confirma a sentença pelos seus próprios fundamentos e nesta, a matéria encontrar-se suficientemente analisada. 3- O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes, sendo suficiente que indique a razão que motivou sua decisão
. 4- Embargos rejeitados.” (
TJ-GO
- AC: 02992708720078090051 GOIANIA, Relator: DR(A). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2010, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 658 de 10/09/2010)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA DEFICIENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”
(
TJ-RS
- ED: 71002535359 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 12/08/2010, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/08/2010).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. I- Os embargos declaratórios tem por escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quando no provimento existe omissão, contradição ou obscuridade.

II-
Não se admite a interposição do aclaratórios para simples rediscussão da matéria, mormente quando se tratar de sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
Embargos declaratórios rejeitados.
(TJGO
- 1ª Câm. Cível, Ap. 107486-4/168, rel. Des. Abrão Rodrigues Faria, DJ 20/5/2010).

Em desenlace, colaciono julgado ressente da lavra do Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal do e. TJSC, que, em consonância com a jurisprudência emanada do c. STF assim decidiu:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO - ACLARATÓRIOS COM EVIDENTE INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. 'Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.”
(STF, EDclAgRgRMS n. 26.259, Min. Celso de Mello)".

(Embargos de Declaração n. 0307372-46.2016.8.24.0090, da Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 12.3.2020).

Em remate, colaciono o julgado
in verbis
, oriundo do Eg. TJDFT. Confira-se:

“
2. Conforme já se decidiu, ‘o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.”

Acórdão 1394920
, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022.

Ao lume do exposto, não há como acolher os Embargos de Declaração, diante da inexistência dos vícios apontados. Voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/12/2022